Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018446-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DANIEL SILVA FRAGOSO - CPF: 047.699.861-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CHRYSTIAN CAMPOS DE LIMA - CPF: 053.638.061-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06]– INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – SENTENÇA PROLATADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO WRIT –

FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO NA REPRIMENDA –

ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PRECEDENTES
STF [HC 145.284] – WRIT PREJUDICADO.

Ante a superveniência de
sentença
condenatória que estabeleceu o regime inicial aberto ao paciente com o devido cumprimento do alvará de soltura nos autos correlatos, resta, portanto, esvaziado o objeto do presente writ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de DANIEL SILVA FRAGOSO, qualificado, que estaria nos autos no. 1020537-85.2023.8.11.0042, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante dia 06.11.2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva em solo de audiência de apresentação realizada em 07.11.2023.

Explicita que a denúncia foi recebida, sendo a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13.08.2024, sendo mantida a prisão preventiva do ora paciente.

Sobreleva, que a decisão está fundamentada na garantia da ordem pública, visto que o beneficiário responde uma ação penal pelo delito de furto (no. 0034202-64.2018.8.11.0042 - 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT), bem como, a um inquérito policial pelo suposto delito de tentativa de homicídio simples (IP n.o 0001523-16.2015.8.11.0042/NIPO).

Ressalta, a ocorrência de excesso injustificado de prazo para a realização de audiência de instrução e julgamento, pois o paciente está preso há 08 (oito) meses sem que tenha sido devidamente justificada a causa excepcional para a dilação do prazo para a formação da culpa,
máxime
porque, não se trata de ação penal complexa.

Argumenta, que a persecução penal envolve apreensão de pequena quantidade de droga, ou seja, em 16g (dezesseis gramas) de cocaína com o paciente, assim como, tratar-se de réu tecnicamente primário.

Registra, portanto, que: ...“
o excesso injustificado de prazo na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do feito e sem que a Defesa tivesse contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal
.”(Sic.)

Pede a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura em favor do beneficiário ou a fixação da medida cautelar do artigo 319, do CPP. Juntou documentos (Id.224822653)

A liminar foi indeferida (Id.226452163) sendo prestadas informações pela Autoridade Coatora (Id.227510155)

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se
pela denegação da ordem
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id.228953692)

SÍNTESE MINISTERIAL: “EXCESSO DE PRAZO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de DANIEL SILVA FRAGOSO.

Com efeito, da análise dos autos observo que
a ordem está prejudicada pela perda de seu objeto,
pois, constato que a Autoridade Coatora prolatou sentença na ação penal correlata no.1020537-85.2023.811.0042, que transcrevo, em síntese:

“...Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
DANIEL SILVA FRAGOSO
, brasileiro, autônomo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 21/10/1991, filho de Aparecido Carlos Fragoso e Catarina Carlos da Silva, portador do RG no. 23291931 SSP/MT, inscrito no CPF n.o 047.699.861-14, residente e domiciliado à Rua37, n.o 20, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, atualmente encontra-se preso preventivamente, no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
250 (duzentos e cinquenta) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal
[2]
,
FIXO
o regime prisional de início no
ABERTO.

Ainda e também em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância de que o condenado
DANIEL SILVA FRAGOSO
preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Considerando que o condenado deverá cumprir sua pena no regime
aberto
,
CONCEDO-LHE
o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, determinando seja imediatamente expedido
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.”(Negritado no original)

Ademais, constato ainda do processo correlato [no. 1020537-85.2023.811.0042] que o alvará de soltura foi devidamente cumprido no Id. 169951647.

Desta feita, evidenciado dos autos que a prisão do paciente foi revogada na origem, encontra-se cessada a coação ilegal.

Assim, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
Revogação. Prisão em flagrante relaxada no curso da impetração.
Paciente
solto. Perda do objeto.
Ordem prejudicada.”
(TJSP; HC 2112193-94.2018.8.26.0000; Ac. 11604187; Itaquaquecetuba; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 04/07/2018; DJESP 13/07/2018; Pág. 2164)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024